Tribunal: STF
Processo: RE 1269007
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA. DECLARAÇÃO COM DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES. EXIGÊNCIA DESARRAZOADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA QUE SE PRESTAM À COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EXIGIDA. 
    1. Apelação interposta pelo AOCP, em face da sentença que julgou procedente o pedido, para que fosse considerada suficiente a documentação apresentada pela autora, com vistas à comprovação de experiência profissional em seleção para o cargo de Técnico de Enfermagem do Hospital Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba - HULW-UFPB.
    2. A exigência da apelante de que a declaração apresentada pela candidata com vistas à comprovação de sua experiência profissional descreva as atividades desempenhadas mostra-se desarrazoada, tendo em vista que atuando como técnica de enfermagem, presume-se que a autora desempenha todas as atividades inerentes aos diplomados na citada profissão, conforme prevê o art. 10 do Decreto-Lei nº 94.406/1987.
    3. Com o fim de comprovar a experiência profissional na atividade laboral de técnica em enfermagem, a apelada juntou: (a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS, na qual consta que a autora desempenhou a atividade de técnica de enfermagem, no período de 01/06/1998 a 11/08/2005, no Hospital Antônio Targino em Campina Grande - PB; (b) declaração emitida pelo Hospital Antônio Targino, na qual consta que a autora desempenhou a função de técnica de enfermagem naquele hospital durante o período de 01/06/1998 a 11/08/2005; (c) declaração expedida pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, na qual consta a informação de que a autora exerceu a atividade de técnica em enfermagem durante o período de 08/2005 a 11/2012, no Hospital Jesus Nazareno.
    4. Os documentos acostados pela Autora/Apelada prestam-se cabalmente à comprovação da experiência profissional exigida na seleção para o cargo de Técnico de Enfermagem . Apelação improvida”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, caput, e 37, caput, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional, no material fático-probatório dos autos e nas cláusulas do edital. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Veja-se, nessa linha, o seguinte precedente, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2018. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE OBSERVÂNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF” (ARE 1.148.845-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator